Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008300-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), STEFANY RAIZA BEATO BARBOZA CARDOSO - CPF: 031.322.731-47 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), LAIS MICHELAN GARCIA NOGARA - CPF: 059.417.511-92 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL URBANO – INADIMPLEMENTO – MORA – DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o inadimplemento acompanhado da comprovação de notificação da parte devedora para constituição em mora, mantendo essa inerte, resta por consequência a consolidação da propriedade e imissão na posse do imóvel ofertado em alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008300-77.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: STEFANY RAIZA BEATO BARBOZA CARDOSO.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
STEFANY RAIZA BEATO BARBOZA CARDOSO.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001084-21.2024.8.11.0026, daa Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Objeto: Instrumento Particular de Contrato de Limite de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária no valor de R$ 2.150.000,00, onde garantiu 01 (um) imóvel rural, registrada R-03, na matricula nº 11.815, no dia 23/11/2022, com CRI de Arenápolis.

Agrava da r. decisão que concedeu a imissão na posse do imóvel descrito na inicial, devendo a desocupação ocorrer no prazo de 60 dias.

Alega a Recorrente
“Não tem nenhum documento comprovando que o autor tentou resolver de forma extrajudicial a situação, ou seja, não demonstrou a resistência da requerida em entregar o bem, apenas juntou dois documentos, Matricula (ID: 171766481) e o Contrato de Alienação (ID: 171766480) e não de compra e venda como está escrito da decisão (ID:183392510).”

Assevera
“Além disso, importante mencionar que para haver a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE após o não pagamento, devendo obrigatoriamente ela ser notificada com prazo para pagamento, caso não pague ai sim pode haver a consolidação, MAIS UMA VEZ FIRSANDO EM NENHUM MOMENTO HOUVE A JUNTADA DE NENHUMA NOTIFICAÇÃO NOS AUTOS, nem neste processo nem no nº 1000863-38.2024.811.0026. PERCEBE-SE QUE NO PROCESSO ACIMA INFORMADO FORAM EM OUTRA PROPRIEDADE PARA REALIZAR A CITAÇÃO DA SRA. STEFANY.”.

Sustenta
“Assim, mostra que não ocorreu a notificação pessoal do devedor, ora Agravante, sendo requisito essencial para a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL, motivo este que deve ser declarada a NULIDADE DE TODO O PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. E MAIS UM MOTIVO PARA HAVER O CANCELAMENTO DA IMISSÃO NA POSSE, HAJA VISTA QUE O PROCEDIMENTO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO SE DEU DE MANEIRA CORRETA, POIS NÃO ESGOTARAM TODOS OS MEIOS PARA SOLICITAREM A CITAÇÃO POR EDITAL.
”.

A liminar fora parcialmente deferida.

Interposição de Agravo Interno que restou desprovido.

Apresentadas contrarrazões.

É o Relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a insurgência recursal à decisão singular que nos autos da Ação de Reintegração de Posse, concedeu a liminar nos seguintes termos
“Ademais, em que pese a regra procedimental restringir a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil), não observo tal perigo no caso em tela, uma vez que a imissão na posse poderá a qualquer tempo ser revertida.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada. Assim, constatada a presença dos requisitos legais, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, CONCEDENDO ao autor a imissão na posse do imóvel descrito na inicial, devendo a desocupação ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997.

Por conseguinte, REVOGO a decisão de id.172425719.”

Pois bem.
Denota-se dos autos que a Agravante firmou com a Agravada duas Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e Alienação Fiduciária, sendo a de n. C30420838-4 emitida em 13/06/2023, com vencimento em 07/06/2028, e a de n. C20421736-5 emitida em 14/12/2022, com vencimento em 01/12/2027. Estando vencido o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da CPR n. C30420838-4 na data de 07/06/2024, restando que ambas as CPR’s tiveram em garantia o mesmo imóvel de Matrícula n. 11.815 do Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, avaliado à época, em R$ 4.616.000,00 (quatro milhões seiscentos e dezesseis mil reais).

Em razão do inadimplemento, restou evidenciado nos autos que o Banco Agravado procedeu ao início do procedimento de intimação da devedora fiduciante, por meio de Carta de Registro de Imóveis encaminhado pelo Cartório local.

Procedida a notificação via Edital pela ausência da Agravante, e não tendo havido a quitação do contrato o Agravado procedeu a consolidação da propriedade.

Pari passu
, houve a interposição da Ação de Reintegração, com deferimento de liminar de desocupação.

Em sede Recursal
s
ustenta a Agravante que não estão presentes os requisitos para a consolidação da posse, posto que ausente a comprovação de notificação da devedora, tendo esta, inclusive, proposto Ação de Nulidade, onde questiona o procedimento de Consolidação.

Registra-se que o deferimento da liminar de Reintegração de Posse em favor do Banco Agravado, foi precedido de aferição pelo julgador monocrático da comprovação da constituição em mora da Agravante, razão pela qual fora deferida a medida postulada.

A ação de imissão de posse é
"própria àquele que detém o domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham"
(REsp n. 404.717/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2002, DJ de 30/9/2002, p. 257).

A Lei n.º 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, permite a concessão liminar possessória em favor do credor fiduciário do imóvel, exigindo somente a comprovação da consolidação da propriedade em nome deste:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)”

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação de reintegração de posse, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/2/2021 e concluso ao gabinete em 31/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) no âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel, após o inadimplemento e a constituição em mora d o devedor, é lícito o ajuizamento de ação de reintegração de posse independentemente de prévia realização de leilão público do bem; e b) os honorários advocatícios sucumbenciais foram adequadamente distribuídos.

3. Nos termos do § 1º do art. 23 da Lei nº 9.514/1997, incluído pela Lei n. 14.620/2023, "com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel".

4. Tratando-se de propriedade resolúvel, a propriedade fiduciária está subordinada a uma condição resolutiva, qual seja, o adimplemento ou inadimplemento da obrigação garantida. Assim, implementada a condição por meio do adimplemento, extingue-se o contrato, com a reversão da propriedade plena ao fiduciante; por outro lado, ocorrendo o inadimplemento sem a purgação da mora, extingue-se o contrato, com a consequente transferência da propriedade plena ao fiduciário, mediante consolidação.

5. Com o procedimento para a retomada do bem com a consolidação da propriedade, resolve-se o contrato que fundamentava a posse direta do imóvel pelo devedor fiduciante, de modo que desaparece a causa ou o fundamento jurídico que justificava o exercício da posse direta, passando o devedor a exercer posse ilegítima sobre o bem, o que caracteriza esbulho possessório e atribui ao credor fiduciário o direito à reintegração de posse.

6. O único requisito previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997 para a ação de reintegração de posse é a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, não sendo possível extrair do referido dispositivo legal qualquer indicação de que a referida ação não poderia ser ajuizada antes da realização dos leilões, notadamente porque já caracterizado o esbulho possessório desde a consolidação da propriedade.

7. No âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel, após o inadimplemento e a constituição em mora do devedor, é lícito o ajuizamento de ação de reintegração de posse independentemente de prévia realização do leilão público do bem.

8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois após o inadimplemento e a constituição em mora d o devedor, é lícito o ajuizamento de ação de reintegração de posse independentemente de prévia realização do leilão público do bem, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento da presente ação de reintegração de posse como entender de direito.

9. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento da presente ação.

(REsp n. 2.092.980/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.) (grifos apostos)”

Segundo o entendimento da E. Ministra Nancy Andrighi, o
"objetivo do art. 30 da Lei nº 9.514/1997 é assegurar que o imóvel cumpra a sua função de garantia, prevendo uma maneira rápida de se recuperar a posse direta do bem logo após a consolidação da propriedade em razão do inadimplemento da dívida, de modo a tornar a alienação fiduciária de imóvel um negócio jurídico economicamente viável e atrativo também para o credor"
(REsp n. 2.019.882/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONFIRMADA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO E PELA CONFISSÃO DO DEVEDOR QUANTO AO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO DO RECORRIDO EVIDENCIADA, ASSIM COMO O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECORRIDO QUE ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O IMÓVEL APÓS A AQUISIÇÃO REGULAR JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. EVENTUAL SUCESSO NA AÇÃO ANULATÓRIA MOVIDA PELO RECORRENTE QUE PODERÁ SER OBJETO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. ANÁLISE INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52200745920248217000, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-04-2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA À AUTORA. PEDIDO DE LIMINAR DO RÉU PARA SUSPENDER A AÇÃO ATÉ QUE JULGADO O FEITO QUE DISCUTE O PROCEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO (AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IN CASU, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, É DE SE MANTER A DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA À AGRAVADA.(Agravo de Instrumento, Nº 53528399120248217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alessandra Abrao Bertoluci, Julgado em: 02-12-2024)”

A interposição da Ação Anulatória de Consolidação da propriedade, discutindo a higidez do procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel previsto na Lei nº 9.514/97, não constitui, por si só, causa suficiente para impedir a medida de imissão de posse, até mesmo porque a pretensão deduzida pelo Agravante naquele processo poderá vir a ser julgada improcedente.

Quando da interposição deste Recursal, a demanda estava pendente de análise liminar que acabou por ser INDEFERIDA, sem qualquer interposição recursal em face deste
decisum
.

Portanto, havendo a consolidação da propriedade em nome do Banco Agravado e procedida a intimação pessoal da Agravante e não havendo a desocupação do imóvel adjudicado, resta evidenciado o esbulho em razão da resistência da parte devedora em restituir o imóvel, medida essa combatida por meio da reintegração de posse na forma estipulada na decisão que se recorre, ex vi do que determina a regra do art. 26, caput, e §3º e art. 30, ambos da Lei n. 9.514/1997.

É certo ainda, que o Banco Agravado já inclusive procedeu a realização dos leilões para alienação do bem – conforme determina a regra do art. 27 da Lei n. 9.514/1997. Contudo, não tendo havido interessados na arrematação e seguindo o procedimento de averbação dos leilões negativos, incorporou o imóvel a seu patrimônio e dando por encerrado o contrato de venda e compra, razão pela qual propôs a Ação de Reintegração de posse em face da Agravante, visando a retomada definitiva da propriedade.

Por outro lado, ainda que haja risco de dano aos agravantes em razão da perda do imóvel, a propriedade, por conta da mora na alienação fiduciária, consolidou-se em favor da credora fiduciária, devendo ser resguardada a posição do agravado, adquirente do bem, cuja boa-fé é presumida e está privado da posse.

Diante desse cenário, não se vislumbra a possibilidade de retificação da decisão recorrida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025